Tribunal: STF
Processo: HC 249923
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 954.033/RJ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença (Doc. 3):



    […] quanto ao crime de tráfico de drogas, agindo livre e conscientemente, transportava, tinha em depósito e guardava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico: 13,5g da substância identificada como CRACK, acondicionada em 13 sacos plásticos ostentando etiquetas com as inscrições “FAZ QUEM QUER CRACK DE R$ 30” e 270g da substância identificada como COCAÍNA, acondicionada em 127 tubos plásticos ostentando etiquetas com as inscrições “FAZ QUEM QUER AV.B PÓ de R$ 10”, conforme laudo de exame de entorpecente de index 84682012 e 84682016 e auto de apreensão de index 84682011. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de absolver o apelante Sérgio Luís Lopes Dutra da prática do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 e, por consequência, reacomodar as penas a ele impostas para 05 (anos) de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado: 



    […] incabível a incidência da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, no delito de tráfico de drogas, eis que comprovada a dedicação do apelante à criminalidade, consubstanciada pelo perene exercício da atividade comumente conhecida como “disque-droga”, inclusive com a declarada intenção de complementação de renda, como informado pelo próprio denunciado ao policial Taner no momento de sua prisão, o que constitui óbice ao redutor, haja vista a comprovada habitualidade na conduta imputada (fl. 24). 



    [...]



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, foram destacados elemento concreto e idôneo que indica a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes. 



    [...]



    Por fim, mantida a sanção penal, ficam prejudicados o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente